Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TELETRABALHO. FILHO MENOR COM QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL. AUSÊNCIA DE DIREITO AO TRABALHO À DISTÂNCIA À LUZ DO DECRETO LEGISLATIVO 42.253/2021. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os autores por meio de agravo de instrumento, contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência, no sentido de lhes ser assegurado o regime de teletrabalho instituído em razão da pandemia. Para tanto, sustentam que o filho do casal é portador de paralisia cerebral, tem asma grave não controlada e epilepsia, sendo que apresenta longos períodos de internação, o que requer, por recomendação médica, o afastamento de todas as atividades, visando a evitar o contágio pelo coronavírus, e a preservar sua saúde.
2. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade ou não do regime de teletrabalho aos seus servidores, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da Administração. Isso somente será possível em cognição exauriente. O Judiciário deve agir com cautela antes de determinar a modalidade do regime de trabalho a ser cumprida nos quadros dos órgãos do Poder Executivo, ainda mais em se tratando de educação, já que o Brasil foi um dos últimos Países do mundo a retomar o regime de aulas presenciais.
3.A norma que determinou o retorno das atividades presenciais no âmbito do Distrito Federal, é o Decreto Distrital 42.253/2021, cuja ressalva prevista no art. 6o-A, cinge-se aos seguintes casos: § 1o O disposto no caput não se aplica: I às servidoras gestantes; II aos servidores com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos excipientes da vacina contra a COVID-19; III aos servidores que apresentaram reação anafilática a vacina contra a COVID-19; IV aos servidores portadores de comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br; V aos servidores acima de sessenta anos. Nesse rol, não se vislumbra a situação dos agravantes, pais de filho menor com o quadro clínico anteriormente mencionado, o que torna ausente a verossimilhança do pedido.
4. A intervenção do Poder Judiciário, com base no Princípio da Precaução e no direito fundamental à saúde, como forma de ampliar o rol de doenças que justificam a concessão do teletrabalho deve ser feita com cautela, analisando as situações pessoais excepcionais do litigante que justificam a mitigação do rol normativo taxativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. No caso concreto, constato inexistir razão para alargar o comando normativo, por não entender imprescindível a permanência dos genitores com o menor.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO.